Tribunal: STJ
Processo: 0754475-10.2021.8.07.0016
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2815011 - DF (2024
/0461003-5)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: EDUARDO DANTAS RAMOS JÚNIOR
ADVOGADO
: EDUARDO DANTAS RAMOS JUNIOR - DF011014
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, conforme
exigido pelo art. 253, parágrafo único, do RISTJ, e pela Súmula 7/STJ.
2. O agravante foi condenado à pena de 17 dias de prisão simples, em
regime inicial aberto, por contravenção penal de vias de fato, em contexto de
violência doméstica contra a mulher.
3. A defesa alegou nulidade por falta de fundamentação e
cerceamento de defesa, sustentando quebra da cadeia de custódia das provas
telemáticas e necessidade de exame de sanidade mental do recorrente.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
trouxe novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente
firmado, especialmente quanto à alegada quebra da cadeia de custódia das
provas e cerceamento de defesa.
III. Razões de decidir
5. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, mantendo-se a decisão
agravada pelos próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA50160955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:08
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: e844ed63-06af-40a2-9eea-4aa2c0a088c7

6. A parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos
da decisão recorrida, conforme exigido pelo art. 253, parágrafo único, do
RISTJ, e pela Súmula 7/STJ.
7. A jurisprudência consolidada desta Corte Superior exige que a
refutação da decisão recorrida seja efetiva, individualizada, específica e
devidamente fundamentada.
IV. Dispositivo
8. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50160955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:08
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: e844ed63-06af-40a2-9eea-4aa2c0a088c7

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2815011 - DF (2024
/0461003-5)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: EDUARDO DANTAS RAMOS JÚNIOR
ADVOGADO
: EDUARDO DANTAS RAMOS JUNIOR - DF011014
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, conforme
exigido pelo art. 253, parágrafo único, do RISTJ, e pela Súmula 7/STJ.
2. O agravante foi condenado à pena de 17 dias de prisão simples, em
regime inicial aberto, por contravenção penal de vias de fato, em contexto de
violência doméstica contra a mulher.
3. A defesa alegou nulidade por falta de fundamentação e
cerceamento de defesa, sustentando quebra da cadeia de custódia das provas
telemáticas e necessidade de exame de sanidade mental do recorrente.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA50209402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:34:53
Código de Controle do Documento: 3a59ad70-4f26-43f4-8ed9-cfc9aa823ae9

4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
trouxe novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente
firmado, especialmente quanto à alegada quebra da cadeia de custódia das
provas e cerceamento de defesa.
III. Razões de decidir
5. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, mantendo-se a decisão
agravada pelos próprios fundamentos.
6. A parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos
da decisão recorrida, conforme exigido pelo art. 253, parágrafo único, do
RISTJ, e pela Súmula 7/STJ.
7. A jurisprudência consolidada desta Corte Superior exige que a
refutação da decisão recorrida seja efetiva, individualizada, específica e
devidamente fundamentada.
IV. Dispositivo
8. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EDUARDO DANTAS RAMOS
JÚNIOR contra decisão monocrática de fls. 1463-1465, que rejeitou os embargos de
declaração.
O agravante foi condenado pelo juízo de primeiro grau, como incurso no art.
21 da Lei de Contravenções Penais, à pena de 17 dias de prisão simples, em regime
inicial aberto.
Interposta apelação pela defesa, restou desprovida (fls. 495-513):
"PENAL E PROCESSO PENAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INSTAURAÇÃO INCIDENTE DE INSANIDADE. USO DE ENTORPECENTES.
CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. ART. 21 DEC. LEI 3.688/41. VIOLÊNCIA
CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação na qual a Defesa insurge-se contra a condenação do
réu por vias de fato cometida contra mulher em contexto de violência doméstica. 2. A
instauração de procedimento para verificação da sanidade mental somente será realizado se
houver dúvida razoável acerca estado mental do réu, conforme dispõe o artigo 149 do
Documento eletrônico VDA50209402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:34:53
Código de Controle do Documento: 3a59ad70-4f26-43f4-8ed9-cfc9aa823ae9

Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada. 3. No caso concreto, a alegação de quebra
da cadeia de custódia configurada na entrega das mídias digitais disponibilizadas pelo
condomínio à Delegacia não se sustenta, porquanto a arrecadação da prova foi efetivada
do modo possível e levada à análise da autoridade judicial, não havendo interferência que
macule a confiabilidade da prova. Preliminar rejeitada. 4. Nos termos do art. 5o da Lei
11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou
omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou
psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer
relação íntima de afeto. 5. Constituem infração penal de vias de fato os atos agressivos de
provocação, ataque ou violência praticados contra alguém que ameace a integridade física,
sem resultar em lesões corporais. 6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n.o 11.340/2006, em regra praticados
sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente
quando corroborada por outros elementos de prova. Precedentes. 7. Possui relevância
probatória os depoimentos de policiais em razão da fé pública, mormente quando o réu não
é capaz de elidir a veracidade da prova oral colhida. 8. Negou-se provimento ao recurso."

Os embargos de declaração opostos pela defesa, às fls. 594-601, foram
rejeitados:
"PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL.
INSTAURAÇÃO INCIDENTE DE INSANIDADE. USO DE ENTORPECENTES.
CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. ART. 21 DEC. LEI 3.688/41. VIOLÊNCIA
CONTRA A MULHER. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADES.
AUSENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, obscuridade,
contradição, omissão e/ou correção e erro material. 2. A atribuição de efeitos infringentes, a
fim de alterar ou modificar o decisum embargado, constitui medida excepcional, apenas
para atender a necessidade de solucionar tais defeitos. 3. A via estreita dos embargos de
declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria
debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso."

No recurso especial, sustentou violação dos arts. 5o, LIV, LV e LVII, e 93, IX,
da Constituição Federal, e dos arts. 149 e 564, V, do Código de Processo Penal, aduzindo
nulidade por falta de fundamentação e cerceamento de defesa (fls. 626-652).
As contrarrazões do recurso especial foram apresentadas (fls. 693/697).
O recurso especial foi inadmitido (fls. 703-705).
No agravo em recurso especial, a parte sustentou que houve quebra da cadeia
de custódia das provas telemáticas e cerceamento de defesa (fls. 722-752).
Contraminuta ao agravo em recurso especial foi apresentada (fls. 1422).
Documento eletrônico VDA50209402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:34:53
Código de Controle do Documento: 3a59ad70-4f26-43f4-8ed9-cfc9aa823ae9

Esta Corte Superior não conheceu do agravo em recurso especial,
considerando a falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida (fls.
1438-1439).
Na sequência, a defesa opôs embargos de declaração, os quais foram
rejeitados (fls. 1463-1465).
Neste agravo regimental, a parte sustenta que a decisão agravada não
considerou a quebra da cadeia de custódia das provas e o cerceamento de defesa,
reiterando a necessidade de reabertura da fase instrutória e exame de sanidade mental do
recorrente (fls. 1472-1482).
O Ministério Público Federal apresentou parecer, manifestando-se pelo não
conhecimento do agravo regimental (fls. 1506-1509).
Requer, assim, em juízo de retratação, o provimento do recurso, a fim de
determinar a reabertura da instrução e o exame do disposto no art. 149 do CPP, além da
coleta da mídia digital em respeito à cadeia de custódia.
Por manter o
, trago o feito a julgamento do colegiado.
decisum
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Inicialmente, ressalto que é assente nesta Corte Superior de Justiça que o
agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios
fundamentos.
Conforme abordado na decisão agravada, a parte agravante deixou de
impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme exigido pelo
art. 253, parágrafo único, do RISTJ, a saber: súmula 7/STJ.
Ressalte-se, mais uma vez, que a refutação capaz de infirmar a decisão
recorrida deve ser efetiva, individualizada, específica e devidamente fundamentada,
conforme já assentado por esta Corte Superior (AgInt no REsp n. 1.535.657/MT, Rel.
Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 26.8.2020).
No que se refere à incidência da Súmula n. 7 do STJ, reitera-se que não é
suficiente à parte recorrente alegar, de forma genérica, que a controvérsia seria
Documento eletrônico VDA50209402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:34:53
Código de Controle do Documento: 3a59ad70-4f26-43f4-8ed9-cfc9aa823ae9

exclusivamente jurídica, sem demonstrar, à luz da tese recursal, de que modo a análise
pretendida prescindiria do reexame do conjunto fático-probatório, conforme
entendimento consolidado nesta Corte (AgRg no AREsp n. 1.677.886/MS, Rel. Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 3.6.2020).
A toda evidência, a decisão agravada rejeitou as alegações defensivas com
fundamentos consistentes, devidamente respaldados na jurisprudência consolidada deste
Tribunal Superior .
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA50209402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:34:53
Código de Controle do Documento: 3a59ad70-4f26-43f4-8ed9-cfc9aa823ae9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2024/0461003-5
AREsp 2.815.011 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07544751020218070016 7544751020218070016
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDUARDO DANTAS RAMOS JÚNIOR
ADVOGADO
: EDUARDO DANTAS RAMOS JUNIOR - DF011014
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Contravenções Penais - Vias de fato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EDUARDO DANTAS RAMOS JÚNIOR
ADVOGADO
: EDUARDO DANTAS RAMOS JUNIOR - DF011014
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422454855<0155881164@
2024/0461003-5 - AREsp 2815011 Petição : 2025/0009962-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50148682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 11:20:56
Código de Controle do Documento: B11CBD48-8082-4818-A646-48A185B3E683